Tribunal: TJES
Processo: 5002410-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002410-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIELY DOS SANTOS MORAES
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. QUADRO CLÍNICO DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Gabriely dos Santos Moraes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada em 20/12/2024, após prisão em flagrante pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Sustenta a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida e a existência de condições pessoais favoráveis. Requer, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, diante de quadro clínico de saúde relacionado à amidalite crônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, com base no art. 312 do CPP; (ii) apurar se o quadro de saúde da paciente justifica a substituição da prisão por medida domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está amparada na presença de indícios de autoria e materialidade de crime de tráfico de drogas, sendo a medida necessária à garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 2kg de maconha, 105g de cocaína e 130g de crack.

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na periculosidade da paciente e no risco de reiteração delitiva, considerando os elementos informativos colhidos durante a investigação.

5. A jurisprudência do TJES reconhece que a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardar a ordem pública justificam a prisão preventiva, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis.

6. As alegações quanto ao estado de saúde da paciente não comprovam incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e o cumprimento da prisão, sendo possível o acompanhamento pela administração penitenciária e o encaminhamento para atendimento externo, caso necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, e a gravidade concreta dos fatos justificar a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que esta esteja devidamente fundamentada.

3. A alegação de quadro clínico de saúde não autoriza, por si só, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, cabendo à administração penitenciária assegurar os cuidados médicos necessários.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 311 a 316, especialmente art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC n. 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20/04/2022, DJES 09/05/2022;
STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023;
STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002410-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIELY DOS SANTOS MORAES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GABRIELY DOS SANTOS MORAES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que a

paciente foi presa

em flagrante dia

20

de dezembro

de 2024, por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 33 da Lei de drogas, nº 11.343/06.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou. Alega também que a paciente tem residência fixa, ocupação lícita e não possui maus antecedentes.

Pondera, ainda, que a

coacta
“
[...] é portadora de condição de saúde debilitada, sendo diagnosticada com amidalite crônica, necessitando submeter-se a procedimento cirúrgico, já agendado para o dia 20 de fevereiro de 2025 [...]
”
necessitando, portanto, da realização de cirurgia otorrinolaringológica.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja posta, a paciente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente, pela conversão da preventiva em domiciliar, em razão do quadro clínico já exposto.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo sumário do processado, verifico que a medida constritiva impugnada fora decretada no bojo de ação penal que apura fatos relacionados a suposta prática de crime hediondo, os quais remontam à apreensão de “03 (três) tabletes de substância similar a maconha que pesava aproximadamente 2kg; 01 (uma) sacola de substância similar a cocaína com aproximadamente 105g e 01 (uma) pedra de substância similar a crack com aproximadamente 130g.

Como bem ponderado pelo douto magistrado, a medida é necessária para resguardar a ordem pública, vez que “[...] as peças informativas encartadas nos autos indicam, em tese, a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e que a ré, quando ouvida na esfera policial, informou que pegou a substância entorpecente no posto Ceolin na cidade da Serra, de modo que a imprescindibilidade da medida fora devidamente motivada”.

Os argumentos não destoam da jurisprudência deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção do cárcere preventivo, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Superado esse ponto, já no que concerne ao pleito de conversão da prisão, a paciente alega que possui condição de saúde fragilizada, incompatível com o ambiente prisional. Afirma ainda que possui consulta agendada com um otorrinolaringologista para o dia 24/02/2025, com o objetivo de avaliar a necessidade de realização de cirurgia para tratamento de amidalite.

Entretanto, cabe ressaltar que a regulamentação e a autorização de eventuais deslocamentos para tratamento médico são de responsabilidade do Diretor do presídio, situação que impede o deferimento do pedido.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)